Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-85.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800743-85.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800743-85.2020.8.14.0009

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MARIA DE SOUSA FERREIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A):
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640

ADVOGADO(A):

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546

PROCURADOR(A):
MARIA DA CONCEICAO DE MATTOS SOUSA

INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
MARIA DE SOUSA FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,
em desfavor de
MARIA DE SOUSA FERREIRA
, em razão do ACÓRDÃO ID 19535069, assim constituído:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESTA EXPRESSO. AUSÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO BANCÁRIO. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pela autor. danos morais caracterizados. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos MATERIAIS devem incidir a partir do evento danoso. recurso do banco conhecido e desprovido. recurso da autora conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.
No caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes a tarifa CESTA EXPRESSO, ante ausência de prova de que a autora aderiu ao serviço bancário, além do que, pelas provas produzidas, não houve descaracterização da conta-salário.

2.
O dano moral resta caracterizado em virtude da realização de descontos indevidos em verba de caráter alimentar, sendo necessária a propositura de ação para reaver da quantia questionada.
C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.
Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.
Nos termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.
Recurso do Banco conhecido e desprovido e recurso do autor conhecido e parcialmente provido para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como determinar que a incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais seja a partir do evento danoso. À unanimidade.

O Embargante, alega que, o acordão restou contraditório,
quanto aos juros do valor da indenização por dano moral, pois, fixou a data da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, deixando de observar o conteúdo da Súmula 362 e o atual entendimento do STJ.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos,
argumentando

que, não se verificam os vícios apontados, ou seja, não há qualquer contradição
suscetível de oposição de embargos declaratórios,
mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada
. Ainda, o embargado solicita a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a contradição apontada,

referente aos juros do valor da indenização por dano moral, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acórdão.
Assim, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Veja-se:

“(...)Por fim, com razão a autora, no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por dano material, vez que,
por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial, CONHEÇO de ambos os recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco S.A. e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Maria de Sousa Ferreira

para condenar o Banco em
danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como determinar que a incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais seja a partir do evento danoso.
Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Contudo, observasse que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Ainda, no que se refere a majoração dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, solicitado em contrarrazões pelo embargante, entendo não ser cabível em sede de embargos de declaração, visto que, o acórdão embargado já majorou os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Pelo exposto
e ante a inexistência da contradição apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/07/2024